Tribunal: TJSP
Processo: 1001119-82.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Casa de repouso. Ação de indenização por danos materiais e morais. R. sentença de improcedência, com apelo somente da autora. Irresignação que prospera. Atendimento aos residentes na modalidade asilar, em regime de internato, de modo a satisfazer suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social. Residente diagnosticada com Infecção do Trato

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Casa de repouso. Ação de indenização por danos materiais e morais. R. sentença de improcedência, com apelo somente da autora. Irresignação que prospera. Atendimento aos residentes na modalidade asilar, em regime de internato, de modo a satisfazer suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social. Residente diagnosticada com Infecção do Trato Urinário – ITU. Assistência à saúde do contratante através da equipe técnica da Prevent Sênior, garantidos os cuidados necessários, conforme seu grau de dependência (Cláusula 1a, §3o, fl. 111). Piora no quadro de saúde da interna (idosa). Ausência de remoção da paciente (genitora da acionante) para um hospital referenciado do plano de saúde. Desrespeito à Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 283/2005, da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, renomeada como RDC no 502, de 27 de maio de 2021. Art. 42 - "Em caso de intercorrência médica, cabe ao RT (Responsável Técnico) providenciar o encaminhamento imediato do idoso ao serviço de saúde de referência previsto no plano de atenção e comunicar a sua família ou representante legal". Responsabilidade das requeridas (casa de repouso e médica prestadora de serviços do referido estabelecimento) no agravo à saúde da residente. Falha na prestação de serviços das rés que somente comunicaram os fatos à família da interna. Nexo causal entre os serviços prestados e o agravamento do quadro clínico da paciente demonstrado. Conjunto probatório desfavorável às acionadas. Sentença reformada. Recurso provido.